Tribunal: STF
Processo: ADO 70
Classe: ADO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de agravo regimental interposto por Mateus Alves Estrela (e-doc. 68) em face de despacho mediante o qual indeferi o pedido formulado de habilitação como terceiro interessado na presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão (e-doc. 67).



    Argumentou o agravante que,



    “[a]pesar de ser uma pessoa natural, mesmo sendo figura estranha no processo de controle de constitucionalidade por omissão, tendo ingressado com um pedido posterior à pauta de julgamento, como terceiro interessado, e não como amicus curiae. (...).



    (...)



    A Constituição não pode ser apenas uma norma escrita, mas deve ser uma norma aplicada. É necessário levar a soberania, a cidadania e a dignidade da pessoa humana àqueles que estão distantes dos centros de poder. Este é o fundamento do Estado Democrático de Direito. 



    Ademais, é preciso garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, combater a marginalização e reduzir as desigualdades regionais e sociais. Não se trata de aumentar os custos para o Governo Federal, mas sim de melhorar a gestão da arrecadação local, de forma que ela retorne em políticas públicas eficazes. 



    É imperativo que o Supremo Tribunal Federal evolua em sua jurisprudência. Não se trata de interferir no poder de legislar do Congresso Nacional, mas sim de assegurar a observância de uma garantia expressa na Constituição Federal, como guardião da mesma. Na falta de uma atuação do legislador, o Judiciário terá que se pronunciar. Estou aqui para contribuir com o Supremo Tribunal Federal no aprimoramento e na aplicação de suas decisões.” (e-doc. 68, fl. 3).



    Ao final, requereu o que segue:



    “A) Pelas razões acima expostas, pelos aspectos de direito levantados, e demonstrado que existem dispositivos constitucionais obstados pela omissão legislativa, bem como tendo como base o fato de que a norma federal requerida ainda não foi elaborada pelo Poder Legislativo Federal, o agravante requer o processamento do presente recurso, com a aplicação do juízo de reconsideração, ou em caso contrário, o regular processamento do presente agravo. 



    B) seja autorizada a sustentação oral na sessão de julgamento.” (e-doc. 68, fl. 4).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não comporta conhecimento.



    Isso porque, em que pese o requerimento originalmente formulado, e por mim indeferido no despacho ora agravado, consistir em pedido de habilitação no feito como interessado, com fundamento no art. 119 da Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015, o Código de Processo Civil (CPC), registro que, no presente caso, se aplica a mesma lógica subjacente à jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal quanto à irrecorribilidade de decisão que admite ou inadmite órgão ou entidade no feito na qualidade de amicus curiae.



    Conforme assinalado no despacho infirmado, o requerimento de intervenção de terceiro constitui verdadeiro corpo estranho à regular tramitação e julgamento das ações de controle de constitucionalidade abstrato nesta Suprema Corte, porquanto não encontra guarida na Lei n° 9.868, de 10 de novembro de 1999, nem no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), vide:



    Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999



    Art. 7º. Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade.



    Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal 



    Art. 169. O Procurador-Geral da República poderá submeter ao Tribunal, mediante representação, o exame de lei ou ato normativo federal ou estadual, para que seja declarada a sua inconstitucionalidade



    (...)



    § 2º Não se admitirá assistência a qualquer das partes.



    Ademais, consoante mencionado, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 602.584/DF-AgR-segundo (Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, red. do ac. Min. Luiz Fux, DJe de 20/3/20), assentou a irrecorribilidade da decisão do relator que indefere o ingresso no feito na condição de amicus curiae.



    Eis a elucidativa ementa do julgado referido:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO SUBJETIVO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INTERESSE INSTITUCIONAL COLABORATIVO E DEMOCRÁTICO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE JURÍDICA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 138 DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Cabe ao amicus oferecer sua opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnico-jurídicas de maior complexidade. Assim, a tradução literal para ‘amigo da corte’, ainda que possa ser insuficiente para expressar o papel que desempenha, bem sintetiza a razão de ser eminentemente colaborativa do instituto. 2. O instituto do amicus curiae, historicamente, caracterizava-se pela presunção de neutralidade de sua manifestação, tanto na experiência romano-germânica, quanto na tradição anglo-saxônica. 3. Aos amici cabia apresentar elementos de fato e de direito que, por qualquer razão, escapassem do conhecimento dos juízes, assegurando a paridade de armas entre as partes, atuando de forma presumidamente imparcial. 4. A experiência norte-americana demonstra que os amici curiae ao longo do tempo perderam sua presumida imparcialidade (SORENSON, Nancy Bage, The Ethical Implications of Amicus Briefs, 30 St. Mary's L.J. 1225-1226. 1999). 5. A Suprema Corte americana alterou sua Rule 37 com o fito de clarificar quais os aspectos aptos a justificar a atuação da figura, independentemente de seus eventuais interesses: ‘1. A manifestação de amicus curiae que chame a atenção do Tribunal para uma questão relevante que ainda não tenha sido comunicada pelas partes pode ser de grande ajuda para o Tribunal. A manifestação de amicus curiae que não sirva a este propósito sobrecarrega o Tribunal, e sua juntada não é recomendável. A manifestação de amicus curiae pode ser apresentada apenas por um advogado admitido a praticar perante este Tribunal, conforme previsto na regra 5.’ (Rules of The Supreme Court of The United States. Part VII. Rule 37. Brief for an Amicus Curiae). 6. A doutrina do tema reconhece que há uma multiplicidade de interesses a orientar a atuação do colaborador da Corte, o que não macula a ratio essendi da participação. O eventual interesse individual não pode ser o fundamento a justificar seu ingresso; não se confundindo com o interesse tipicamente subjetivado das partes, nem com o interesse institucional, de viés colaborativo e democrático, que constitui o amicus como um representante da sociedade. (SCARPINELLA BUENO, Cássio. Amicus Curiae no Processo Civil brasileiro: um terceiro enigmático. 2012. p. 121-122). 7. O amicus curiae presta sua potencial contribuição com a jurisdição mas não se submete à sucumbência – nem genérica, nem específica – apta a ensejar o interesse de recorrer da decisão que, apreciando o pedido de ingresso, não vislumbra aptidão contributiva suficiente para a participação no caso concreto. A manifestação do amicus não pode ser imposta à Corte, como um inimigo da Corte. 8. O ingresso do amicus curiae, a par do enquadramento nos pressupostos legais estabelecidos Código de Processo Civil – notadamente que a causa seja relevante, o tema bastante específico ou tenha sido reconhecida a repercussão geral –, pode eventualmente ser obstado em nome do bom funcionamento da jurisdição, conforme o crivo do relator, mercê não apenas de o destinatário da colaboração do amicus curiae ser a Corte, mas também das balizas impostas pelas normas processuais, dentre as quais a de conduzir o processo com eficiência e celeridade, consoante a análise do binômio necessidade-representatividade. 9. O legislador expressamente restringiu a recorribilidade do amicus curiae às hipóteses de oposição de embargos de declaração e da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas, conforme explicita o artigo 138 do CPC/15, ponderados os riscos e custos processuais. 10. É que o amicus curiae não se agrega à relação processual, por isso não exsurge para ele uma expectativa de resultado ou mesmo uma lesividade jurídica a ensejar a recorribilidade da denegação de seu ingresso. O status de amicus encerra-se no momento em que se esgota – ou se afere inexistir – sua potencialidade de contribuição ou sugestão (COVEY, Frank. Amicus Curiae: Friend of The Court. 9 DePaul Law Review, nº 30. 1959, p. 30). 11. A irrecorribilidade da decisão do Relator que denega o ingresso de terceiro na condição de amicus curiae em processo subjetivo impede a cognoscibilidade do recurso sub examine, máxime porque a possibilidade de impugnação de decisão negativa em controle subjetivo encontra óbice (i) na própria ratio essendi da participação do colaborador da Corte; e (ii) na vontade democrática exposta na legislação processual que disciplina a matéria. 12. Agravo regimental não conhecido.” (RE nº 602.584/DF-AgR-segundo, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, red. do ac. Min. Luiz Fux, DJe de 20/3/20, grifos nossos).



    Na mesma linha, vide o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERE INGRESSO DE AMICUS CURIAE. RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE. NEGATIVA DE CONHECIMENTO DO AGRAVO. 1. De acordo com a recente orientação assentada pelo Plenário da Corte, não é cabível a interposição de recurso contra decisão que indefere o ingresso de amicus curiae em processo subjetivo. Entendimento firmado no julgamento do RE 602.584 AgR. 2. Agravo regimental não conhecido.” (RE nº 1.017.365/SC- AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/9/20, grifos nossos).



    Tal orientação também vigora quanto à decisão na qual se indefere pedido de ingresso de amicus curiae em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido:



    “Direito constitucional e processual civil. Agravo interno em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Inadmissão de amicus curiae. Decisão irrecorrível do Relator. Precedente da Corte. Agravo não conhecido. 1. É irrecorrível a decisão do Relator que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae. Precedente: RE 602.584-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. P/ acórdão Min. Luiz Fux, j. em 17.10.2018. 2. Agravo interno não conhecido (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (ADI nº 4.711/RS-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 28/11/19, grifos nossos).



    Confira-se, ainda, o seguinte julgado que vai na mesma direção: ADI nº 2.675/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/2/20.



    Com efeito, o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, prevê, tão somente, a possibilidade de admissão no feito na qualidade de amicus curiae, o que não foi postulado pelo ora agravante. Mesmo que assim o tivesse requerido, a possibilidade de participação no feito assegurada pela lei é de órgãos ou entidades. Referida contribuição pressupõe que a entidade ou órgão detenha a mais ampla representatividade possível, uma vez que a participação dos amici curiae somente se justifica na medida em que concretizem uma maior democratização do debate constitucional, conferindo maior legitimidade às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal.



    Pessoas naturais, conquanto possam ter interesse direto na causa, não detêm representatividade social, donde ser inadmissível sua participação na qualidade de amicus curiae, o que, repiso, não foi nem mesmo requerido. Nesse sentido, registro as seguintes decisões: ADI nº 5.450/DF (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/4/19) e ADI nº 5.730/DF (Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 4/10/17).



    In casu, há de se reconhecer a aplicabilidade da ratio decidendi extraída da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte segundo a qual é irrecorrível a decisão que admite ou inadmite no feito órgão ou entidade na qualidade de amicus curiae, porquanto foi inadmitido o pedido de habilitação de pessoa física como interessado, formulado com fundamento no art. 119 do Código de Processo Civil, ante expressa vedação legal (art. 7° da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, c/c art. 169, § 2º , RISTF), razão pela qual igualmente se afigura irrecorrível a decisão que inadmite tal requerimento manifestamente incabível.



    Por fim, registro que, no presente caso, o julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade por omissão já teve início em 22 de novembro de 2024, estando, atualmente, suspenso por pedido de vista do Ministro Gilmar Mendes, fato que evidencia o já encerramento da fase de instrução processual previamente realizada.



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente